Tribunal: TJES
Processo: 5000067-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000067-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. D. V. T. e outros (2)

AGRAVADO: WELINGTON TAYLOR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE DIVÓRCIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO PREENCHIDO – DEVER ALIMENTAR DE AMBOS OS GENITORES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A obrigação alimentícia do agravo de ofertar em pecúnia 01 (um) salário mínimo para cada filho é razoável e proporcional aos gastos com saúde, atividades extracurriculares, alimentação e escolares do menor impúbere.

2
.
O dever de prestar alimentos é uma obrigação de ambos os genitores, de acordo com o art. 1.568 c/c 1.696, ambos do CC, sendo que a mãe tem plenas condições de auxiliar no sustento dos agravantes, haja vista o cargo público que exerce.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
A
.
D. V. T. (menor púbere)
e
C. D. V. T. (menor impúbere)
em face de r. decisão (evento 35045857), proferida pela douta magistrada da 4ª Vara de Família da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação registrada sob o nº 5000067-41.2024.8.08.0000, movida pelos ora agravantes em desfavor de
WELINGTON TAYLOR
, deferiu em parte a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

A juíza de primeiro grau fixou os alimentos provisórios devidos pelo requerido/agravado aos requerentes/agravante no patamar de 01 (um) salário mínimo para cada filho.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Os alimentos devidos pelos pais aos filhos têm origem no poder familiar (art. 1.634 do Código Civil) e ostentam presunção absoluta da necessidade dos alimentandos menores impúberes, logo, “
a prova a ser produzida será apenas com relação ao quantum necessário
”
1
.

Vale lembrar que a prestação alimentar deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, ou seja, as necessidades do alimentando e as condições econômicas do alimentante em provê-la, de acordo com o art. 1.694, §1º, do CC.

Como é cediço, o fato de o agravado ter constituído nova família não modifica o dever alimentar em relação aos filhos frutos da união anterior, “
sobretudo se não ficar comprovada mudança negativa na sua capacidade financeira
”
2
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO PENSIONAMENTO ALIMENTÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PIORA FINANCEIRA DO APELANTE. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO DESPROVIDO. 1. A redução do encargo alimentício, como pretende o apelante, é autorizada à luz do artigo 1.699, do Código Civil, regido pela cláusula rebus SIC stantibus, desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe. 2. Nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, bem como à luz do art. 2º da Lei nº 5.478/6(LA), consubstancia fato constitutivo do direito postulado pelo apelante, visando minorar o pensionamento alimentício, prova da alteração de sua capacidade financeira, bem como, a mudança da necessidade do credor alimentício. (STJ-RESP N. 986541-RS). 3. No caso específico dos autos, o apelante /alimentante, expôs como fato fundante de sua pretensão, a diminuição de seus recursos econômicos, devido ao fato de ter mudado de atividade laborativa, em 2017, passando a perceber R$1.000,00 (mil reais) de salário (V. Fl. 21). 4. Compulsando detidamente os autos, tenho que não restou comprovada a alegada piora financeira, tendo em vista que o apelante manteve o pagamento do pensionamento no patamar de R$1.098,00 (mil e noventa e oito reais), portanto, encargo maior que sua alegada remuneração.
5. Sustenta, ainda, que constituiu nova família com nascimento de outro filho, portanto, seus rendimentos não suportam cumprir sua obrigação alimentícia. 6. A orientação jurisprudencial do C. STJ é no sentido de que a circunstância de o alimentante constituir nova família, com nascimento de filhos, por si só, não importa na redução da pensão alimentícia. (RESP 703.318/PR).
7. De outro plano, também não restou comprovada a mudança para melhor na situação econômica da genitora dos apelados, tampouco alterada a necessidade dos alimentandos/apelados, permanecem intactas tais premissas. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000110-80.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 29/09/2020; DJES 15/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. A constituição de nova família, por si só, não enseja motivo hábil a justificar a redução do encargo alimentar de filho advindo de união anterior, devendo haver prova da alteração da capacidade econômica do alimentante.
2. Apesar de inexistir nos autos elementos seguros que permitam aferir os reais parâmetros da possibilidade do alimentante, uma vez que os ganhos do agravado não restaram efetivamente comprovados, é inconteste a necessidade do menor e a capacidade do recorrido em prestá-los, já que vinha pagando os alimentos no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo. 3. Considerando as circunstâncias fáticas e aplicando a regra da proporcionalidade, verifica-se necessária a manutenção dos alimentos antes fixados em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, este decorrente da possibilidade de prejuízo que a redução da pensão poderá ocasionar ao infante, uma vez que trata-se de verba alimentar. 4. Recurso provido. (TJES; AI 0008663-17.2016.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 23/01/2017; DJES 01/02/2017)

Neste juízo de cognição sumária, reconsidero o entendimento da decisão liminar deste recurso e entendo que os alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem são razoáveis e proporcionais, visto que no ano-calendário de 2022 (evento 7069091) o recorrido auferiu rendimentos tributáveis da ordem de R$ 129.888,00 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais) e sujeitos à tributação exclusiva no patamar de R$ 8.897,35 (oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos).

Não desconheço que a adolescente foi submetida à cirurgia bariátrica no mês de julho de 2023 (evento 6985571), enquanto o menor impúbere é acometido de dermatite atópica (evento 6985572) e por ansiedade, circunstâncias que a reforçam a necessidade de manutenção da obrigação de custeio do plano de saúde.

Ocorre que, no período de julho a novembro de 2023, a coparticipação do recorrido nos gastos do plano de saúde do menor impúbere
C. D. V. T.
totalizou a importância de R$ 338,44 (trezentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), enquanto isso, o dispêndio com a menor púbere
A. D. V. T.
, no exercício de 2023, alcançou a quantia de R$ 1.962,76 (mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos).

O documento acostado ao evento 6985577 demonstra que todas as mensalidades, a rematrícula e o material escolar do ano letivo de 2024 totalizarão o valor anual de R$ 14.074,17 (quatorze mil e setenta e quatro reais e dezessete centavos) do menor impúbere, logo, apreciando mais detidamente entendo que os alimentos provisórios são suficientes para o custeio dessas despesas.

Assim, tenho que a obrigação alimentícia estabelecida no patamar de 01 (um) salário mínimo para cada filho é capaz de suportar os demais gastos, incluindo as despesas escolares e de saúde dos agravantes.

Mister ressaltar o dever de prestar alimentos é uma obrigação de ambos os genitores, de acordo com o art. 1.568 c/c 1.696, ambos do CC, sendo que a Sra. Alice Dias Viana Taylor tem plenas condições de auxiliar no sustento dos agravantes.

A citada genitora é diretora escolar da rede pública municipal da Serra e auferiu nos meses de janeiro e de fevereiro de 2024, respectivamente, as quantias líquidas de R$ 6.708,71 (seis mil, setecentos e oito reais e setenta e um centavos) e de R$ 9.448,93 (nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos)
3
, o que neste momento probatório acentua que a obrigação alimentar do agravado respeita o binômio necessidade/possibilidade. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL – FAMÍLIA – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FACE DO GENITOR – DEVER DE AMBOS OS PAIS EM ARCAR COM AS DESPESAS DE SEUS DESCENDENTES – MONTANTE ARBITRADO – VALOR QUE NÃO SE MOSTRA DESTOANTE DO BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE – FILHO MENOR – NECESSIDADE PRESUMIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1.
A prestação de alimentos consiste em um dever de ambos os genitores para com os seus descendentes, e decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente. Exegese do art. 1.556 do Código Civil.
2. A Constituição Federal reconhece esta obrigação familiar, que encontra respaldo no princípio da solidariedade familiar, ao dispor, em seu artigo 229, que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. 3. O dever de prestar alimentos aos filhos menores impúberes independe da demonstração da necessidade, a qual, nesses casos, é presumida. Precedentes.
4. O valor de alimentos provisórios fixado na decisão recorrida se mostra adequado às possibilidades econômicas da agravante, encontrando-se de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.
5. Recurso improvido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5002542-72.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA; Sessão de Julgamento: 05/10/2021)

Por fim, pontuo que a Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 01/05 do evento 7510628, de lavra da Dra. Maria Cristina Rocha Pimentel, opinou que:

“[...] Implica dizer que o alimentando não receberá mais do que precisa, nem o alimentante será obrigado a pagar mais do que suas condições financeiras permitem. Cabe ao Julgador ponderar tais valores diante do caso concreto num juízo de proporcionalidade.

Ainda que, algum dos genitores estejam financeiramente comprometidos, certo é que tal fato, só por si, não constitui causa justificadora da redução ou majoração da obrigação alimentar fixada, devendo buscar meio de suprir tal insuficiência, mormente quando não há prova segura de que não possa cumprir a obrigação na forma e valor fixados.

Ademais, forçoso sopesar que, em se tratando de antecipação dos efeitos da tutela, estamos diante de um juízo de cognição sumária exercida nesta via recursal, cujas decisões deverão ser pautadas na cautela e prudência inerentes aos pronunciamentos provisórios. [...]” (fls. 03/04 do evento 7510628, redação original).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, Milton de Paulo in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002/coordenador Cezar Peluso – 9. Ed. ver. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1.824.

2
REsp 1496948/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 12/03/2015.

3
Disponível em: <
https://transparencia.serra.es.gov.br/Pessoal.Servidor.Detalhes.aspx?ServidorID=132325&Exercicio=2024&periodo=tpFevereiro
>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.